Tribunal: TJDFT
Processo: 0749672-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749672-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Consoante certidão de ID 21540748, constata-se a existência de agravos anteriores distribuídos para 6a Turma Cível, sob esta mesma Relatoria: “AI 0711755-13.2020.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) ALFEU GONZAGA MACHADO, 6a Turma Cível, distribuído em 13/05/2020, às 16:57)” – referente à decisão interlocutória proferida nos embargos à execução n. 0724196-57.2019.8.07.0001, ajuizado na execução de título extrajudicial n. 0700313-81.2019.8.07.0001); e “AI 0733361-97.2020.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) ALFEU GONZAGA MACHADO, 6a Turma Cível, distribuído em 24/08/2020, às 16:58)” – igualmente referente à decisão interlocutória proferida nos embargos à execução n. 0724196-57.2019.8.07.0001, ajuizado na execução de título extrajudicial n. 0700313-81.2019.8.07.0001). Dessa forma, a 6a Turma Cível e este Relator seriam preventos para o processamento e o exame dos recursos posteriores nos citados processos (CPC, art. 930, p.u.), a priori, inclusive do AI 0749475-14.2020.8.07.0000 (distribuído em 16/11/2020, às 15:48, ao Desembargador(a) Relator(a) CESAR LABOISSIERE LOYOLA, da 2a Turma Cível), em que pese distribuído 1 dia antes do vertente recurso (AI 0749672-66.2020.8.07.0000 - distribuído em 17/11/2020, às 19:36, para esta Relatoria - 6TCV). A par dessas informações, com urgência, oficie-se ao eminente Desembargador Cesar Laboissiere Loyola, da 2a Turma Cível, a fim de lhe suscitar o exame de possível prevenção de Órgão (6TCV) e Relator (DES ALFEU MACHADO) também para o exame do citado agravo de instrumento, ex vi do preceito do parágrafo único do artigo 930 do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 04 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator